Tribunal: STF
Processo: AI 81078
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 368 DO ATUAL REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
DETERMINA QUE CONTINUARA APLICAVEL O ARTIGO 308 DO REGIMENTO
APROVADO A 18 DE JUNHO DE 1970 AOS ACORDAOS RECORRIDOS QUE TENHAM
SIDO PROLATADOS ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 1980.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.